Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740769-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA VIEIRA GONCALVES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINA VIEIRA GONÇALVES em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0741187-35.2024.8.07.0001, declinou da competência. Na decisão de ID 64739417, esta Relatora deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem, até o julgamento do presente recurso. Na petição juntada ao ID 65489269, a agravada noticia que as partes celebraram acordo nos autos principais. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo a quo proferiu sentença no ID 216510855, homologando o acordo celebrado entre as partes. Diante desse novo contexto, tenho que a transação alcançada e a consequente prolação de sentença acarretam a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora